Tribunal: CARF
Processo: 10768.011669/2001-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.011669/2001-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.902 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO BRANCO SEGURADORA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/2000
CSLL. DECADÊNCIA. PRAZO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Com a edição da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), o artigo 45 da Lei no 8.212, de 1991, não pode mais ser aplicado pela
Administração Tributária.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência
do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do CTN.
No entanto, se não houver apuração e pagamento antecipado, a regra aplicável
é aquela prevista no art. 173, I, do CTN.
MULTA
ISOLADA.
ANO¬-CALENDÁRIO
ANTERIOR
A
2007.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA
SUMULA CARF No 105.
A multa isolada lançada por falta de recolhimento de estimativas (fatos
geradores: 2001 e 2002), lançada com fundamento no art. 44 §1o, inciso IV, da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento da CSLL, apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram parcialmente do recurso, tão somente em
relação à possibilidade de cumulação da multa isolada, com a multa de ofício. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.011669/2001-06
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 103-22.869, de 25/01/2007
(fls. 1.269/1.284), proferida pela Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração – AI, para exigência da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), com multa de ofício de 75%, juros de mora e de multa isolada
(fls. 910/923), com ciência em 27/09/2001, relativas aos anos calendário de 1992 a 2000,
formalizadas em decorrência da apuração das seguintes infrações: (a) Compensação indevida de
base de cálculo negativa de períodos anteriores; (b) Falta de recolhimento e Adicional; (c)
Apuração incorreta da CSLL e (d) pela Falta de recolhimento sobre base estimada.
As informações sobre as ocorrências das infrações, base legal e os valores
apurados que sustenta o lançamento, encontram-se bem detalhado no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 890/909, anexo ao Auto de Infração.
Consta nos autos, informação do Contribuinte relatando à existência de decisão
judicial prolatada na Ação Declaratória no 90.0003676-3, declarando a inexistência da relação
jurídico tributária decorrente da Lei no 7.689, de 1988 - instituidora da Contribuição Social sobre
o lucro Liquido (CSLL), entre a Contribuinte e a União.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
1.020/1.035, solicitando o cancelamento do lançamento, cujo teor a seguir se resume:
- aduz que possui decisão judicial declarando a inexistência de relação jurídico-
tributária que a obrigue ao pagamento da CSLL, instituída pela Lei no 7.689, de 1988, e que os
dispositivos citados pela Fiscalização apenas majoraram alíquotas, não reinstituindo a CSLL;
- que a CSLL foi instituída pela Lei no 7.689, de 1988, os dispositivos citados pela
fiscalização apenas majoraram as alíquotas da Contribuição;
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

- a própria Fiscalização cita o art. 2o e §§, da Lei no 7.689, de 1988, como
fundamento legal da exigência;
- não há qualquer norma regulando inteiramente a matéria objeto da Lei no 7.689,
de 1988, nem com ela incompatível, nem que expressamente a revogue;
- o Conselho de Contribuintes demonstra entendimento no sentido de a CSLL não
ter sido reinstituída pela LC no 70/1991;
- a compensação da diferença IPC/BTNF, já no exercício de 1993, portanto
relativa ao ano base de 1992, de forma integral e sem as limitações impostas pela Lei no 8.200,
foi levada a efeito por forca de Ação judicial, não estando correto o entendimento da
fiscalização, apresentado no Termo de Verificação Fiscal;
- a exigência referente aos anos-base de 1992 a 1995, está maculada pela
decadência, nos termos do art. 173, do CTN;
- no caso, não cabe a utilização da taxa SELIC como juros de mora.
A DRJ em São Paulo I/SP, apreciou a Impugnação e em decisão consubstanciada
no Acórdão no 7.957, de 06/07/2005 (fls. 1.136/1.146), considerou procedente o lançamento.
Da seguinte forma assentou a decisão:
- com relação a decadência, no caso da Contribuição Social (CSLL), o prazo
decadencial é de 10 (dez) anos - Lei n° 8.212, de 1991;
- ofensa à coisa julgada: os efeitos da coisa julgada, nas relações jurídicas de
direito tributário de natureza continuativa, não se estendem sobre fatos geradores futuros, se
houver modificação do estado de direito;
- dos juros de mora: os juros serão de 1%, caso a lei não disponha de modo
diverso. A taxa SELIC encontra-se determinada e amparada em lei;
- o lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada, considerando-se como tal a matéria que não tenha sido expressamente contestada;
- Ação judicial concomitante, limite de 30% - exclusão diferença IPC/BTNF: a
existência de Ação judicial importa renúncia às instâncias administrativas, consoante ADN
COSIT n° 3/1996 e Portaria MF n° 258, de 2001.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 1.155/1.181), onde rebateu a cada argumentação da primeira instancia,
ratificando, em sua essência, as razões expostas na peça impugnatória.
Decisão de 2a Instância
O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 103-22.869, de 25/01/2007 (fls. 1.269/1.284), proferida
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

pela Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado, para acolher a preliminar de decadência de direito de constituir
o credito tributário relativo aos fatos geradores dos anos-calendário de 1992, 1993 e 1994, e para
excluir a exigência da multa isolada incidente no ano calendário de 1997. Nessa decisão o
Colegiado assentou que:
- com relação a decadência - CSLL: a Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos,
contados a partir do fato gerador, para promover o lançamento de tributos e contribuições sociais
enquadrados na modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento por homologação, como no
caso de CSLL. Inexistência de pagamento, ou descumprimento do dever de apresentar
declarações, não alteram o prazo decadencial nem o termo inicial da sua contagem;
- Ação Judicial: importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Súmula no 1, do 1o CC);
- efeitos de Sentença Judicial transitado em julgado: a relação jurídico-tributária é
de natureza continuativa. Essas relações se sucedem no tempo, mês a mês, pelo que não têm
caráter de imutabilidade qualquer declaração de inconstitucionalidade a seu respeito. Tratando-se
de relações jurídicas de trato sucessivo, pode haver cobrança de tributo após cada fato gerador,
nos períodos supervenientes da coisa julgada;
- Multa Isolada - recolhimento por estimativa: encerrado o período de apuração da
Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de
ter sua eficácia, urna vez que prevalece a exigência da CSLL efetivamente devida apurada, com
base no lucro liquido, em declaração de rendimentos apresentada tempestivamente, revelando-se
improcedente e cominação de multa sobre parcelas não recolhidas;
- Juros de mora e taxa SELIC: a partir de 01/04/1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela RFB são devidos, no período de
inadimplência, à taxa SELIC (Súmula no 4, do 1o CC).

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 103-22.869, de 25/01/2007, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.287/1.308), apontando divergência jurisprudencial
com relação às seguintes matérias: (i) sobre a decadência para os fatos geradores até o ano-
calendário 1994, (ii) da multa isolada, especificamente quanto à falta de contestação em fase de
impugnação, e (iii) da possibilidade de exigência da multa isolada após o encerramento do ano-
calendário.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial apresentado e, no mérito que seja dado provimento, para que seja
afastada a decadência do lançamento e que seja mantida a multa isolada aplicada
cumulativamente à multa de oficio.
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e recorrido),
evidenciou-se que a Fazenda Nacional logrou êxito, apenas em parte, em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida:
(i) Decadência para os fatos geradores até o ano-calendário 1994
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), foi instruído com os documentos às fls. 1.309/1.353 com fulcro no
artigo 5o, incisos I e II, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (RI-
CSRF), aprovado pela Portaria MF no 55, de 16/03/1998 (D.O.U. de 17/03/1998), vigente à
época do protocolo do RE.
Em relação à matéria da decadência, a Fazenda entendeu que a decisão contrariou o
disposto no art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, ao aplicar o prazo decadencial estabelecido no art. 150,
§4o do Código Tributário Nacional (CTN).
A Fazenda Nacional insurgiu-se contra o acolhimento no Acórdão recorrido, por
maioria de votos, da preliminar de decadência para os fatos geradores até o ano-calendário 1994,
com fulcro no inciso I, do art. 5o, do RI-CSRF, aprovado pela Portaria MF no 55, de 16/03/1998.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, restou atendido a condição
regimental da decisão recorrida não ter sido unânime, além do que, c principalmente, demonstra
fundamentadamente a contrariedade ao disposto na Lei n° 8.212, de 1991, em seu art. 45,
pugnando a aplicação desta, que estabeleceu prazo decadencial de dez anos, e refutando o prazo
de 5 (cincos) estabelecido no art. 150 do CTN, que foi aplicado no acórdão recorrido.
Portanto, decidiu-se que deve ser dado seguimento ao recurso nesta parte.
(ii) Da multa isolada, especificamente quanto à falta de contestação em fase de impugnação
A PFN, asseverou que a matéria não foi especificamente impugnada, não podendo
ser objeto de análise pela câmara recorrida por ter implicado concordância tácita com o seu
lançamento e não ser matéria de ordem pública.
Objetivando comprovar a divergência, apresentou o Acórdão paradigma n° 201-
73725. No entanto, quando do Exame de Admissibilidade do RE, restou observado que não foi
cumprido o requisito formal estabelecido no art. 15, §§ 2° c 3° do RI-CSRF, vez que não foi
juntada cópia de publicação da ementa do Acórdão paradigma.
Em vista disso, negou-se seguimento ao Recurso Especial nesta parte, salientado
não caber Agravo desta decisão haja vista o disposto no inciso II, § 2°, do art. 17 do Regimento.
(iii) Da possibilidade de exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário.
Objetivando comprovar a divergência, apresentou os Acórdãos paradigmas n°s
107-05.986 e n° 107-07.876, alegando que:
- no Acórdão recorrido, julgou que seria incabível a cobrança cumulada da multa
de lançamento de oficio com a multa isolada pelo não pagamento tributo devido por estimativa.
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

Não se justifica a aplicação da multa isolada após o encerramento do período de apuração,
quando já teriam sido realizados os devidos ajustes.
- nos paradigmas trazido pela Fazenda, traz o entendimento no sentido inverso,
qual seja, mesmo tendo sido realizados os lançamentos após o encerramento do ano-calendário, o
que pode ser verificado pela comparação entre as datas dos protocolos dos processos e dos fatos
geradores, foram mantidas as exigências das multas isoladas,
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), as conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se
discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela PGFN.
Com tais considerações, o Presidente da Terceira Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial no
103.0.073/2008 (fls. 1.354/1.356), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, somente em relação às seguintes matérias: a) sobre a decadência; e b)
possibilidade de exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário.
Agravo
Cientificada e irresignada com o Despacho exarado pelo Presidente da Câmara
recorrida, na parte em que negou seguimento ao seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional
formulou pedido de Agravo - Reexame de sua admissibilidade (1.359/1.362).
Conforme Despacho no 108-270-2008, de 09/10/2008 (fls. 1.369/1.370), o
Presidente da CSRF, rejeitou o Agravo, mantendo-se o Despacho n° 103-0.073/2008, para
seguimento do processo.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 103-22.869, de 25/01/2007, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento parcial, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.380/1.398, requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto
pela Fazenda Nacional e mantenham incólume o Acórdão proferido, no que tange ao (1)
afastamento da aplicação do artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991, bem como (2) à inaplicabilidade
da multa isolada ao presente caso.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 103-22.869, de 25/01/2007, o Contribuinte apresentou
Recurso Especial de fls.1.399/1.427, apontando divergência em relação à seguinte matéria: CSLL
- Lançamento - Cabimento - Lei n° 8.212/1991 - Diploma Legal Superveniente - Ação
Judicial Sem Identificação de Objeto.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial. Visando comprovar a
divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 101-91.553, que está assim ementado:
EFICÁCIA DA COISA JULGADA - Consoante o disposto no inciso I, do artigo 471 do
Código de Processo Civil, somente ocorrendo modificação no estado de fato ou de
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

direito de relações jurídicas continuativas, pode a Fazenda Pública pedir a revisão do
que foi estatuído em sentença que transitou em julgado.
No entanto, em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que a tese
defendida pelo Contribuinte foi superada pela CSRF, conforme demonstrado. Desta forma, em
que pese ter o presente Recurso Especial sido interposto anteriormente à vigência do §10, do art.
67, do Anexo II da Portaria MF n° 256, de 22/06/2009 RI-CARF, tendo em vista a função
uniformizadora de jurisprudência consagrada à CSRF por este preceito, dele não se deve escapar,
em prestígio aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, tendo em
vista que o assunto já se encontra pacificado naquele colegiado.
Com tais considerações, a Presidente da 3a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial no 1200-
0.342/2009, de 05/10/2009 (fls. 1.475/1.477), negou seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Solicitação de Reexame
Regularmente cientificado do Despacho que negou seguimento ao seu Recurso
Especial, o Contribuinte apresentou pedido de Reexame à CSRF.
Pela análise das alegações do Contribuinte, em confronto com os fundamentos do
Despacho recorrido, o Presidente da CSRF, com base no Despacho no 9101-2010.403, de
16/10/2009 (fls. 1,479/1,480), formou convencimento de que o Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial não merece qualquer reparo, devendo ser o mesmo
plenamente confirmado.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra "decisão
não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova", fundamentado no
art. 7o, I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) aprovado pela
Portaria MF no 147/2007, c/c art. 4o da Portaria MF no 256/2009 (RI-CARF/2009) e art. 3o da
Portaria MF no 343/2015, que aprova o atual Regimento Interno do CARF.
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

A PGFN destaca que o Acórdão recorrido configura decisão não-unânime e
contrária à lei, no que toca a decadência ocorrida para os anos-calendário de 1992 a 1994.
Verifico que o recurso é tempestivo, entretanto, quanto aos demais requisitos de
admissibilidade, cabe um importante esclarecimento.
Com relação à decadência, repara-se que o recurso. se embasa em decisão não
unânime, contrária à lei, especificamente contrária ao art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, utilizada
pelo relator Leonardo Couto, que restou vencido.
Ocorre que esse dispositivo legal, art. 45 da Lei n. 8.212, de 1991, foi declarado
inconstitucional, conforme Súmula Vinculante n° 8 “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.”. Assim, admitindo-se que um dispositivo
declarado inconstitucional nunca teria entrado no ordenamento jurídico, em uma análise inicial,
poder-se-ia concluir que não teria havido decisão contrária à lei.
Por outro lado, esse ponto foi tratado no RE 559.943, da relatoria da Ministra
Cármem Lúcia, definindo que a inconstitucionalidade em questão teria efeitos ex-nunc, nos
seguintes termos: “Declaração de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, salvo para as ações
judiciais propostas até 11-6-2008, data em que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991.”. No mesmo sentido, o RE 556.664,
da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
Então, aplicando-se esse racional, como a Ação Declaratória no 90.0003676-3,
alegada pelo contribuinte nos presentes autos, não trata da inconstitucionalidade desse
dispositivo, mas da relação jurídico tributária decorrente da Lei no 7.689, de 1988 - instituidora
da Contribuição Social sobre o lucro Liquido (CSLL), entre a Contribuinte e a União, conclui-se
que o art. 45 da Lei estava vigente em 25 de janeiro de 2007, data da decisão recorrida e,
portanto, que haveria a possibilidade de contrariedade à lei.
Feitos esses esclarecimento, concordo com os termos do Despacho de
admissibilidade do Presidente da Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes de fls.
1.354/1.356, cujos fundamentos adoto neste voto.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, em relação às matérias admitidas.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: a) quanto a decadência; e b)
CSLL - a possibilidade de exigência da multa isolada após o encerramento do ano-
calendário.
Os autos trata de Auto de Infração lavrado em 27/09/2001, o qual se prestou ao
lançamento de constituição de crédito tributário de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo aos anos-calendário de 1992 a 2000.
(a) Decadência, para os fatos geradores até o ano-calendário 1994
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

A Fazenda Nacional insurgiu-se contra o Acórdão no 103-22.869, de 25/01/2007,
por meio do qual a Terceira Câmara do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes decidiu, entre
outras questões, "acolher a preliminar de decadência do direito de constituir o crédito tributário
relativo aos anos-calendário de 1992, 1993 e 1994".
Entende a Fazenda Nacional que a decisão recorrida contrariou o disposto no art. 45
da Lei n° 8.212, de 1991, ao aplicar o prazo decadencial estabelecido no art. 150, §4o do CTN. Alega
que seria aplicável ao caso o prazo decadencial de 10 anos, conforme determina a Lei no 8.212,
de 1991, na medida em que não tendo sido a referida Lei declarada inconstitucional deveria ser
aplicada ao caso, sob pena de não o fazendo estar-se negando vigência a dispositivo legal em
pleno vigor, o que seria declarar a inconstitucionalidade da lei.
Em síntese, o que a PGFN pretende em seu recurso é que seja aplicado o referido
prazo decadencial de 10 anos para a CSLL e, consequentemente, restabelecida a exigência da
referida contribuição para os anos-calendário de 1992, 1993 e 1994, já que o lançamento foi
cientificado à contribuinte em 27/09/2001 (fl. 910).
Como é consabido, não há mais que se falar em 10 (dez) anos para contagem do
prazo decadencial para lançamento da CSLL, pela suspensão da eficácia normativa do art. 45 da
Lei n° 8.212, de 1991, aplicando-se, ao referido tributo, as disposições do CTN.
A questão do prazo decadencial aplicada à CSLL foi dirimida e pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal, com a publicação da Súmula Vinculante no 8. Confira-se:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei n°
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário”.
Como se vê, a referida Súmula Vinculante do STF veda, portanto, a aplicação do
prazo decadencial de 10 anos.
Solucionada essa questão, resta saber se, no presente caso, se operou a decadência
em relação à CSLL lançada para os anos-calendário de 1992. 1993 e 1994.
Primeiramente, a Fazenda Nacional não alega em seu Recurso Especial
contrariedade ao art. 173, I, do CTN, e nem reivindica a aplicação do referido dispositivo legal,
que também trata de decadência. Pelo contrário, pleiteia a Fazenda Nacional que “seja afastada a
decadência do lançamento, apontada pela e. Câmara a quo, vez que efetuado dentro do prazo
legalmente fixado (art. 45, I. da Lei 8.212/91, (...)”. Veja-se trecho de seu recurso (fl. 1.298):
“Conclui-se, portanto, na esteira da jurisprudência firmada no STJ e no Tribunal
Regional Federal da Primeira Região, que não há que se falar em decurso do prazo
decadencial para a administração pública proceder ao lançamento da CSLL devida pela
recorrida, com base no art. 150, §4°, do CTN, vez que o Auto de Infração foi lavrado
em data anterior à do término do prazo de dez anos disposto no art. 45 da Lei 8.212/91,
devendo, portanto, ser reformado, nessa parte, o r. acórdão proferido pela Câmara
a quo, mantendo-o quanto ao resto”. (Grifei)
Observo também que não se encontra em discussão se houve, ou não, a prática de
conduta dolosa, por parte do Contribuinte. Essa questão fora solucionada pela Fiscalização,
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

conforme se observa que nada consta sobre este fato no Termo de Verificação Fiscal e ainda pela
aplicação da multa de ofício de 75%.
No seu Recurso Voluntário o Contribuinte afirma que, “(...) O suposto crédito
fiscal objeto do lançamento ora recorrido decorreria, em suma, do fato de a D. Autoridade
Fiscalizadora entender que a Recorrente deveria recolher a CSLL, apesar de possuir decisão
judicial prolatada na Ação Declaratória n.° 90.0003676-3 declarando a inexistência de
relação jurídico tributária decorrente da Lei n.° 7.689/88 - instituidora da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL- entre esta e a União”.
Isto porque a Fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal, deixou claro que a
empresa não vinha recolhendo ou declarando a CSLL. Veja-se trecho reproduzido (fl. 907):
5. Do Lançamento
Limitando-se a decisão judicial a declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, a
fiscalizada é contribuinte da exação em comento a partir da edição da nova
legislação que veio a regular a matéria, ou seja, a partir do ano-calendário 1991,
quando foram editadas a Lei Complementar 70/91 e a Lei 8.212/91. Para consulta à
legislação aplicável aos diversos períodos de apuração remetemos ao item 1 deste
Termo.
Não obstante constatou-se que a empresa vem se eximindo de declarar ou recolher
a contribuição devida nos anos-calendário examinados, de 1992 a 2000. (Grifei)
Necessária, destarte, a constituição do crédito tributário pelo lançamento de oficio”.
Por fim, no Acórdão recorrido, não restou dúvidas da inexistência de pagamento,
conforme restou caracterizado na sua ementa:
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. CSLL. A Fazenda Pública
dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o lançamento
de tributos e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art. 150 do CTN, a do
lançamento por homologação, como no caso de CSLL. Inexistência de pagamento, ou
descumprimento do dever de apresentar declarações, não alteram o prazo
decadencial nem o termo inicial da sua contagem. (Grifei)
Evidencia-se, portanto, que não houve pagamento parcial do débito, o que
ensejaria a aplicação do art. 173, I, do CTN, conforme o mencionado entendimento do STJ em
sede de recurso repetitivo (REsp 973.733/SC). No entanto, esse não foi o dispositivo aplicado
pelo Acórdão recorrido e sim, a disposição do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.
Como se vê, encontra-se em discussão a determinação da regra aplicável à
contagem do prazo de decadência para lançamento da CSLL, alternativamente: (a) o prazo de
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, com base no art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional; ou (b) o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançados, com base no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional.
Analisando o caso, temos que o prazo decadencial para lançamento de tributos
federais encontra-se disciplinado pela Lei no 5.172, de 1966 (CTN), como regra geral no seu
artigo 173, e é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

Ressalta-se que como exceção a essa regra o CTN dispôs, no seu artigo 150,
parágrafo 4o, a respeito de prazo decadencial distinto para os tributos sujeitos ao chamado
lançamento por homologação, determinando que este será de 5 (cinco) anos, no entanto, a contar
da ocorrência do fato gerador. Veja-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o (...).
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifei)
Chamo atenção para o fato de que para se aplicar a regra acima, é necessário que o
Contribuinte tenha, de fato, efetuado apuração e pagamento antecipado de tributo. Nesse
contexto, a atividade de homologação da Fazenda Pública deve incidir sobre o pagamento
efetuado, não sendo possível a incidência da norma nos casos em que o sujeito passivo não
apura tributo devido e nos casos em que apesar de apurar, não efetua qualquer pagamento
correspondente.
Nesse contexto, o pagamento, enquanto modalidade de extinção de crédito
tributário, configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do prazo decadencial do
lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do CTN.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso. Como é consabido, ante a
inexistência de pagamento (antecipação), não se admite a contagem do prazo decadencial a
partir do fato gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, no caso o Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007.0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que,
em resumo, desta forma assentou:
(a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional; e
(b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
No presente caso, certo é que não houve recolhimento antecipado da CSLL
exigido nos autos, relativamente aos períodos fiscalizados, como pode ser constatado pelas
informações alhures consignadas neste voto. Assim, deve ser aplicado a regra disposta no inciso
I, do art. 173, do CTN.
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

Como consequência da inexistência de recolhimento antecipado da CSLL para os
períodos de apuração referentes nos autos - fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de
1992 a 2000, deve ser aplicada a regra de contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I,
do CTN, ou seja, o termo inicial do prazo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, entendimento esse objeto da Súmula CARF (vinculante)
no 101. Veja-se:
"Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado".
Nesse diapasão, consta dos autos que o sujeito passivo foi cientificado do presente
Auto de Infração em 27/09/2001 (fl. 910). Dessa forma, a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido referente aos anos-base 1992, 1993, 1994 e 1995 (verifico que não houve lançamento
para o ano 1995, conforme se verifica no AI de fls. 910/924 e Planilhas Cálculos fls. 932/1.006),
seria, respectivamente a partir de 1o de janeiro de 1994, 1995, 1996, que se iniciaria a contagem
do prazo decadencial.
Assim, os prazos para a constituição dos créditos objeto do lançamento, e com a
decadência reconhecida pela decisão recorrida, seriam os seguintes:
- 31/12/1998, relativamente à CSLL, referente ao ano-base 1992;
- 31/12/1999, relativamente à CSLL, referente ao ano-base 1993; e
- 31/12/2000, relativamente à CSLL, referente ao ano-base 1994.
Conclui-se, portanto, que o lançamento referene aos anos-calendário de 1992,
1993, 1994, aconteceu a destempo e portanto cororreu a decadência para estes períodos
abrangidos pelo Auto de Infração.
Ante todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, para declar a decadência dos lançamentos de CSLL, somente em
relação aos anos-calendário: 1992, 1993, 1994 e 1995 e, mantendo-se o lançamento para os
demais períodos posteriores em que houveram lançamentos.
b) Quanto a possibilidade de exigência da multa isolada após o encerramento do ano-
calendário, concomitante com a multa de ofício.
No Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que (trecho do voto condutor, fl. 1.281):
“(...) No entendimento consolidado neste Conselho, não se justificaria a aplicação da
multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam sido realizados os
devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança da CSLL apurada no ajuste
acompanhado, ai sim, da respectiva multa.
O que não pode ser acatado, na visão do CC, é a cobrança de multa sobre duas bases
implicando na duplicidade de punição. Ainda mais quando, como ocorreu no presente
caso, foi apurado prejuízo no resultado final do ano-calendário”. (Grifei)
A Fazenda Nacional aduz em seu recurso que é cabível a aplicação concomitante da
multa isolada prevista no artigo 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, com multa de ofício de
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

75%, tendo em vista que não ocorre a dupla penalização sobre a mesma base de incidência. Afirma
no recurso que “Com efeito, analisando-se o auto de infração lavrado contra o Recorrido
(fls.893/905), nota-se que a multa de oficio recaiu sobre valores da CSSL, não recolhidos pelo
Recorrido, apurados pela própria autoridade fiscal. Já a multa isolada incidiu sobre os valores
de CSSL que deveriam ter sido recolhidos pelo Recorrido e não o foram, em obediência ao
regime de estimativa (até as datas dos fatos geradores são diferentes)”.
Conclui que a "multa isolada" é devida em função do não pagamento da CSSL,
ainda que o contribuinte tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Tal multa está
prevista em Lei, obedecendo ao disposto no art. 97, "V", do Código Tributário Nacional, e seu
fato gerador restou plenamente caracterizado no processo administrativo em análise.
Como relatado, a Fiscalização apurou infrações e fez exigências da Contribuição
Social (CSLL), acrescida de multa de ofício de 75%, juros de mora e da multa isolada para o
ano de 1977, no valor de R$ 51.627,19 (aplicada com base no art. 44, §1°, IV, da Lei 9.430, de
1996, fl. 916 do AI, extrato abaixo), formalizadas em decorrência da apuração das seguintes
infrações: anos calendário de 1992 a 2000 (a) Compensação indevida de base de cálculo negativa
de períodos anteriores; (b) Falta de recolhimento - Adicional; (c) Apuração incorreta da CSLL e
(d) pela Falta de recolhimento sobre base estimada (fl. 922):

Vê-se que o objeto da contestação se refere ao entendimento exposto no Acórdão
recorrido no sentido de que a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais
pode ser cobrada concomitantemente com a multa de ofício devida por conta da falta de
pagamento da CSLL apurados no ajuste anual.
Pois bem. Esta matéria é recorrente neste Conselho e foi objeto de discussão em
várias sessões, como recente decidido pelo Acórdão no 9101-004.221, de 05/06/2019, da 1a
Turma da CSRF (PAF no 10830.005032/2007-67), de lavra do Conselheiro Demetrius Nichele
Macei (Relator), que subscrevo as considerações tecidas, as quais concordo e adoto-as como
razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a
fazer parte integrante desse voto:
“Em síntese, a recorrente deseja afastar a cobrança da multa isolada no valor de R$
66.348,11, cobrada em concomitância com a multa de ofício de R$ 99.522,16.
Enquanto o Acórdão recorrido (e-fls. 266 a 274) entendeu que a fundamentação legal e
a natureza das penalidades são distintas, não subsistindo razão à contribuinte. Os
acórdãos paradigmas, em sentido diametralmente oposto, defendem que é incabível a
aplicação concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases
estimadas e da multa de oficio exigida no lançamento para cobrança de IRPJ, visto que
ambas penalidades tiveram como base o valor da receita omitida apurado em
procedimento fiscal.
Pois bem. Esta discussão não é nova neste Conselho. Tanto é verdade, que sobre tal
tema foi aprovada Súmula em dezembro de 2014; trata-se da Súmula CARF no 105, que
assim dispõe:
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício”.
Note-se que, os débitos e as multas discutidas nos presentes autos tiveram origem
no ano-calendário de 2003, mais especificamente as multas isoladas referem-se aos
fatos geradores de 31/01/2003 (e-fl.5 do A.I.).
A discussão que paira sobre a aplicação ou não da Súmula CARF no 105 reside no
enquadramento legal da multa isolada. Alguns entendem que como o texto da súmula
traz expressamente o enquadramento anterior a Lei no 11.488/07, se a autuação
enquadrar a multa isolada no novo enquadramento, ou seja, artigo 44, inciso II da Lei no
9.430/96 e não no artigo 44, §1o, inciso IV, a Súmula não poderá ser aplicada. Outros –
e este é posicionamento ao qual me filio – entendem que a súmula será aplicada
automaticamente para os fatos geradores anteriores à novembro de 2006, pois estavam
sob a égide do artigo 44, §1o, inciso IV, como diz a Súmula e, que mesmo para os fatos
geradores posteriores a novembro de 2006 o racional da súmula também deve ser
mantido. Explico.
A alteração da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488/07, alterou apenas e tão somente a
posição geográfica da previsão referente a multa isolada. O teor ou conteúdo, ou melhor
dizendo, o direito material não se modificou. Assim, a única diferença com a alteração
legislativa, foi que a multa isolada ao invés de ser prevista no inciso IV, do §1o do artigo
44, a partir de 2007 passou a ser prevista no inciso II, do artigo 44. Reitero que este
posicionamento é pessoal, não reflete a posição majoritária desta Turma Julgadora e não
se aplica ao caso concreto.
Por estas razões, e principalmente pelo ano-calendário em discussão ser 2003, ou
seja, anterior a alteração legislativa, com base no artigo 72 do Regimento Interno–
CARF, aplica-se a súmula CARF no 105, para afastar a multa isolada.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte para
afastar a multa isolada, subsistindo tão somente, a multa de ofício, nos termos da
Súmula Carf no105”. (Grifei)
Conforme se verifica pelos trechos do voto acima, essa questão tem sido decidido
pelo CARF (p.e. como nos Acórdãos no 9101-003.997, de 18/01/2019 e 9101-004.408, de
12/09/2019), no sentido de que a multa isolada, lavrada na anterior redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, deve ser afastada, em observância ao princípio da consunção, nos termos da
Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
E, no caso desses autos, as multas isoladas lançadas se referem à falta de
pagamento de estimativas mensais anteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, sendo seus fatos geradores: 31/01/1997 a 28/02//1997. Assim, entendo ser
jurídica e obrigatória a aplicação da referida Súmula, uma vez que as Súmulas do CARF são de
observância obrigatória pelos conselheiros, nos termos do artigo 45, VI, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015.
Portanto, adotando como razão de decidir a Súmula CARF no 105, há que
ser negado provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional sobre esta
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.902 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011669/2001-06

matéria, não podendo ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir somente a multa de ofício.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital